Tribunal: TCU
Processo: 018.287/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9867/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Euton Alvino Vieira Ramos, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.287/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cesar Almeida Silva (XXX.949.166-XX); Allan Soares Cardoso (XXX.178.516-XX); Daniel Felype Soares Pereira (XXX.830.626-XX); Euton Alvino Vieira Ramos (XXX.541.266-XX); Eve Miazaki da Silva (XXX.985.756-XX); Geraldo Jaco Martins da Silva (XXX.284.446-XX); Iago Emanuel de Sa (XXX.020.306-XX); Maria Lindalva Martins Vitor (XXX.850.796-XX); Mayson Rangel Pereira (XXX.149.076-XX); Rodrigo Toledo Seldeira (XXX.339.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.